Tribunal: TJMT
Processo: 0002360-49.2016.8.11.0038
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002360-49.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESBIA DA SILVA ALVES - CPF: 025.541.961-92 (APELANTE), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), EVANILDA BENTO GOMES - CPF: 839.457.331-20 (APELANTE), J.W. INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 05.467.152/0001-12 (APELADO), EDIVALDO SOUZA SANTOS - CPF: 479.528.571-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
0002360-49.2016.8.11.0038 – Araputanga

Apelantes:
Wesbia da Silva Alves e outra

Apelada:
J.W. Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. – ME

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– PRODUTO COSMÉTICO DEFEITUOSO – QUEDA DE CABELO – APLICAÇÃO DO CDC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
MÍNIMA DOS FATOS DEDUZIDOS NA INICIAL
–
DANOS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à parte autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a existência de defeito no produto adquirido e os danos decorrentes, o que não ocorreu.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

In casu,
não restou minimamente comprovada a existência de vício no produto cosmético adquirido e muito menos os danos alegados
, não havendo o que se falar em responsabilização da vendedora.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
0002360-49.2016.8.11.0038 – Araputanga

Apelantes:
Wesbia da Silva Alves e outra

Apelada:
J.W. Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. – ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Wesbia da Silva Alves e outra, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos da ação de indenização por dano moral que movem contra a J.W. Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. – ME, julgou improcedente o feito, condenando as autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformadas, as apelantes sustentam que houve a aplicação do CDC no caso, com a inversão do ônus da prova, motivo pelo qual a apelada deveria ter comprovado a ausência do defeito no produto e dos danos decorrentes, o que não ocorreu. Seguem sustentando, que apresentaram provas nos autos demonstrando a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0002360-49.2016.8.11.0038 – Araputanga

Apelantes:
Wesbia da Silva Alves e outra

Apelada:
J.W. Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. – ME

V O T O

Cinge-se dos autos que Wesbia da Silva Alves e outra ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor de J.W. Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. – ME, aduzindo que adquiriram e utilizaram produto cosmético para cabelo junto à empresa ré, contudo, o referido produto era defeituoso ocasionando quebra e queda dos fios capilares, causando-lhes abalo emocional e psicológico, o que motivou o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que as autoras não comprovaram a ocorrência do moral, julgou improcedente o feito, condenando-as ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC (id. 210529273).

Irresignadas, as apelantes sustentam que houve a aplicação do CDC no caso, com a inversão do ônus da prova, motivo pelo qual a apelada deveria ter comprovado a ausência do defeito no produto e dos danos decorrentes, o que não ocorreu.

Seguem sustentando, que apresentaram provas nos autos demonstrando a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Entretanto, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Em primeiro lugar, esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia às autoras, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por elas descritos na inicial como ensejador do seu direito, qual seja,
in casu
, a existência de defeito no produto e os danos decorrentes.

Nesse sentido, reproduz-se a lição doutrinária, da lavra do i. Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, vejamos,
verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...)
Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC
.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Nesta senda, já tive oportunidade de assim julgar,
verbis
:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

No caso, a autora não demonstrou que as lesões apresentadas no acervo fotográfico advieram, de fato, da colisão com a porta do supermercado apelado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.03.2021 – negritei).

No caso em tela, as apelantes sustentam que apresentaram provas nos autos demonstrando a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Contudo, como bem salientou o condutor do feito
“
Não há nos autos qualquer documento hábil ou laudos médicos anexados pelas Autoras que possam comprovar suas alegações, porquanto somente juntou fotos dos cabelos, mas nenhuma avaliação médica precisa e técnica sobre o caso. Além disso, apesar de terem requerido a prova pericial, as Requerentes desistiram da referida produção probatória (ID. Nº 56462829). Destaco, ainda, o fato de a Requerida ter mencionado que o produto não possui ativos de base alisante. No entanto, se acumulado com altas temperaturas, seja por prancha ou chapinha, podem ocasionar corte químico. Verifica-se, diante disso, que houve, na verdade, o mau uso do produto, uma vez que a empresa conseguiu trazer elementos que demonstraram, através de um profissional, que o produto estava adequado para o uso. Não vislumbro, portanto, qualquer prova suficientemente segura que confirme os fatos alegados na inicial, diante de todos os elementos probatórios encartados no presente feito.
[...]
Nesse diapasão, dada a regular distribuição do ônus probatório no caso, bem como em cotejo às provas constantes no caderno processual, em especial a prova documental (ID. Nº 49220760), percebe-se que a conduta da parte Requerida não teve influência para a ocorrência do evento danoso
.”
(id. 210529273 – negritei).

Desse modo, ainda que se inverta o ônus da prova, cabe ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito, ou seja, que de fato existia o defeito no produto e o nexo causal com os supostos danos decorrentes do seu uso, o que definitivamente não ocorreu na hipótese em tela.

Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos,
verbis
:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...)
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa
; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, v. IV, p. 33).

À vista disso, não basta à parte autora alegar o dano moral, mas sim, demonstrar a existência da conduta negligente, ou ainda a falha na prestação do serviço, além do nexo causal entre esta e o dano suportado, motivo pelo qual, sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão deduzida na peça de ingresso.

Ora, com a devida vênia, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal ao julgar questão semelhante,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO EM PRODUTO COSMÉTICO INEXISTENTE – PROVA PERICIAL NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em regra, a responsabilidade do fabricante, produtor, construtor, nacional ou estrangeiro, e do importador, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos se dá independentemente da existência de culpa. No entanto, nos termos do art. 12, § 3º, do CDC, o fornecedor não será responsabilizado quando o defeito for inexistente.

Perícia médica que concluiu não ser possível vincular o uso do produto a reação alérgica apresentada pela parte.

A ausência de prova hábil a comprovar o nexo de causalidade entre o dano causado e o produto cosmético colocado no mercado de consumo afasta o dever de indenizar o dano material e moral
.”
(RAC n. 0006637-78.2014.8.11.0006, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.09.2023 – negritei).

Assim, ante a não comprovação da existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, tenho que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

De outro giro, não se pode olvidar que, no caso em comento, a configuração do dano moral não se dá
in re ipsa
, pois, exige a efetiva comprovação de violação dos direitos da personalidade, o que definitivamente não ocorreu, mormente em razão de ausência de responsabilidade objetiva da vendedora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso das apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024